Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-69.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002143-69.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (EMBARGANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), APARECIDO ANTONIO CASAROTTO - CPF: 276.333.909-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO HORTENCI DE BARROS - CPF: 207.431.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CEREALISTA PARANAIBA LTDA - CNPJ: 02.250.811/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEY GORMAZ BARBOSA - CPF: 254.544.639-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CÍCERO ROMÃO BATISTA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME OSVAIR COATI - CPF: 395.683.859-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ELY MENDES DA SILVA - CPF: 430.150.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ SWANI RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Jefferson Aparecido Pozza Fávaro,
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo o valor fixado na condenação dos honorários advocatícios.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão, sob o argumento de que deixou de observar o disposto no artigo 85, §3º, do CPC, já que manteve o valor dos honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.50469989.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020